Tribunal: TJDFT
Processo: 0780542-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 125,77 (cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), à título de dano material, todavia improcedente o pleito de indenização moral no valor de R$ 3.000,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a fornecedora permaneceu inerte, não apresentou justificativas plausíveis e sequer comprovou a alegada greve na alfândega, tendo se limitado a ignorar contatos, oferecer respostas padronizadas e manter silêncio após reclamações formais. Alega que a postura pós-venda revela descaso que supera o mero aborrecimento e gera prejuízo moral, inclusive pela perda do tempo útil do consumidor, alinhando-se à Teoria do Desvio Produtivo. Pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Contrarrazões não apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a configuração de dano moral decorrente a falha na prestação de serviço (não entrega de produto).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, o autor relata que, em 25 de fevereiro de 2025, efetuou a aquisição, no site da ré, de uma camisa do Flamengo e de uma bermuda de microfibra, pelo valor total de R$ 125,77. Embora o prazo de entrega informado fosse de 20 dias úteis, os produtos não foram recebidos até a data da petição inicial. Consta como última atualização que o pedido permaneceu na alfândega, aguardando liberação em razão de greve. Informa, ainda, ter buscado, sem êxito, contato com a ré por meio do SAC e da plataforma “Reclame Aqui”. Citada e intimada, a ré não compareceu à audiência designada e não apresentou justificativa, razão pela qual foi reconhecida sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.
6. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
7. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que é incontroverso que o autor realizou a compra de dois produtos (uma camisa do Flamengo e uma bermuda de microfibra) cujo prazo de entrega não foi observado, permanecendo o pedido sem solução até o ajuizamento da demanda, mesmo após diversas tentativas de contato junto à fornecedora. Ainda que tal conduta caracterize evidente falha na prestação do serviço, que autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, como já determinado na sentença recorrida, não há elementos que permitam concluir pela ocorrência de dano moral indenizável.
8. Com efeito, os autos não evidenciam circunstâncias capazes de demonstrar que a ausência de entrega dos produtos ultrapassou o campo do mero aborrecimento. O autor não trouxe comprovação de que os itens adquiridos eram essenciais para o desempenho de atividade específica, tampouco demonstrou prejuízos de ordem pessoal ou profissional decorrentes da inexecução contratual. Limitou-se a afirmar frustração pela não entrega e descontentamento com as informações de rastreamento e com o tempo despendido para tentar solucionar o problema, elementos que, embora inconvenientes, não configuram violação apta a atingir direitos da personalidade. Nesse sentido, mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que revelem efetiva ofensa à dignidade do consumidor, não enseja reparação por dano moral, especialmente quando não demonstrada situação extraordinária de humilhação, constrangimento, exposição vexatória ou afetação relevante de ordem subjetiva. Precedentes: Acórdãos 1417117, 1773913, 2029465.
9. A teoria do desvio produtivo, admite indenização por dano moral quando a busca de solução de problema não provocado pelo consumidor se transforma em verdadeiro calvário e consome tempo relevante. Na hipótese, a busca pelo judiciário para a resolução da demanda não impõe reconhecimento automático da referida teoria. Demais disso, o simples atraso sem que o autor tenha comprovado qualquer repercussão extrapatrimonial concreta decorrente da falha na prestação do serviço, revela ser incabível a indenização pretendida, razão pela qual se afasta a aplicação da teoria.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de contrarrazões recursais.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029465, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 4.8.2025; Acórdão 1773913, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 23.10.2023; Acórdão 1417117, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25.4.2022.